Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702445-83.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: AURICELIA VIEIRA FIRMO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO. DEVEDORA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PREENCHIDOS. VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 2. A notificação quanto ao inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. Não se exige que a assinatura no referido aviso seja a do próprio destinatário (Decreto-Lei no 911/1969). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A notificação enviada e recebida no endereço que a parte devedora informou espontaneamente nos autos como sendo o seu domicílio, cumpre os requisitos para a comprovação da mora. 4. A incorreta atribuição de valor à causa não configura, necessariamente, a inépcia da inicial, podendo o Magistrado fazer a correção inclusive de ofício, caso não corresponda ao conteúdo patrimonial pretendido na inicial (CPC, art. 292, § 3o). Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta pela BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento contra a sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Auricélia Vieira Firmo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, inciso I - ID no 27225353). 2. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. 3. Nas razões de ID no 27225357, a apelante alega que a mora é comprovada pelo não pagamento da parcela no prazo estipulado, não se relacionando com a comprovação exigida para a concessão da liminar de busca e apreensão. 4. Afirma que juntou a notificação extrajudicial, cumprindo os requisitos para constituição da devedora em mora. Destaca não ser necessário o recebimento da notificação envia ao endereço fornecido no contrato. Cita precedentes do TJMG. 5. Defende que a notificação recebida por terceiros não invalida a constituição da mora (Decreto-Lei no 911/69). Cita precedentes do STJ, deste Tribunal e do TJRS. 6. Alega que o prazo para emenda da inicial é dilatório, podendo ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou determinação judicial. 7. Sustenta ser indevida a extinção prematura do feito. Defende que a demanda foi devidamente instruída e não apresentou oposição ao cumprimento da determinação de emenda, tampouco se manteve inerte. 8. Aponta ser devida a observância aos princípios da economia, da eficiência e da celeridade processual. 9. Pede a cassação da sentença e, consequentemente, que seja determinado o prosseguimento do feito. 10. Preparo comprovado (IDs no 27225508 e no 27225509). 11. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 27225513). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. 14. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal e não viola o princípio da Colegialidade, objetivando garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 15. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 16. O apelante, em 24/2/2021, foi regularmente intimado para emendar a inicial (ID no 27225331): “Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, o que não ocorreu nos autos. Na hipótese, consta do contrato de ID no 84142017 o seguinte endereço: RUA 8C CHAC 76 LT 5, VILA SÃO JOSE VICEN-SHVP,CEP: 72003580 BRASÍLIA/DF. Por sua vez, nota-se que a notificação (ID no 84142019 Pág. 2) foi realizada no endereço: QNP 9, CJ H, LT 6 S/N, 0 CEILÂNDIA NORTE, CEP: 72240808, BRASILIA DF. Ademais, deve a parte autora corrigir o valor da causa, pois ele deve ser baseado no valor do débito contratual (parcelas vencidas e vincendas) ou no valor do bem dado em garantia (veículo). Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato e corrigir o valor da causa. Intime-se.” [grifado no original]. 17. A apelante requereu o prazo de 90 dias para enviar novo documento notificatório (ID no 27225334). 18. Em 12/3/2021, foi concedido prazo adicional de 30 dias para o cumprimento da decisão (ID no 27225335). 19. Manifestação da ré no ID no 27225339. 18. Em 22/4/2021 foi proferida nova decisão determinando que se aguardasse o transcurso do prazo para que a autora emendasse a inicial (ID no 27225342). 20. A autora se manifestou sobre as alegações da ré em 3/5/2021 (ID no 27225346). 21. Foi certificado o transcurso do prazo para a emenda da inicial, 13/5/2021 (ID no 27225349). 22. A autora pleiteou novo prazo de 60 dias para cumprir a determinação de emenda à inicial (ID no 27225352). 23. Sobreveio a sentença extintiva, sem resolução do mérito (ID no 27225353). 24. A comprovação da mora é condição necessária nos processos que versam sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 25. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, estará cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 26. Ocorre que no caso concreto há duas notificações: uma para o endereço QNP 9, Conj. H, Lote 6, S/N, Ceilândia Norte – Brasília/DF, que foi recebida por Maria do Carmo Viana (ID no 27225327, pág. 1-2) e outra para o endereço Rua 8C, Chácara 76, 5 LT, Vila São José, Vicente Pires – Brasília/DF, endereço do contrato, a qual não foi entregue (ID no 27225327 - pág. 3-4). 27. A segunda notificação não foi entregue e não há informação sobre o motivo (ID no 27225325, pág. 1). 28. A primeira notificação foi entregue no endereço informado pela apelada em sua declaração de hiposssuficiência e também na procuração outorgada ao seu patrono (IDs no 27225340 e no 27225341, pág. 1). 29. Conclui-se, portanto, que a primeira notificação cumpriu os requisitos para comprovação da sua mora, conforme exigido no Decreto-Lei no 911/1969. 30. O comparecimento espontâneo da apelada não lhe traz qualquer prejuízo, pois exerceu livremente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a apelada não impugnou a inexistência da comprovação da mora, pois se insurge contra as cláusulas contratuais; capitalização dos juros; ausência de mora; abusividade dos valores e das tarifas e ausência do título de crédito original (ID no 27225339). 31. Com relação à determinação de emenda à inicial para adequar o valor, não impõe a inépcia da inicial, pois pode ser corrigida inclusive de ofício (CPC, art. 292, § 3o). 32. “Ao contrário do que ocorre com a ausência de valor da causa, a incorreta atribuição do valor pela parte autora não implica a inépcia da inicial, uma vez que o juiz corrigirá o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Inteligência do §3o do art. 292 do CPC” (Acórdão 1235451, 07135439320198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 33. Diante desse cenário, a sentença deve ser cassada e o feito seguir o seu curso regular. 34. Informações complementares: ação proposta em 22/2/2021. Valor da causa: R$ 57.450,24. Sentença proferida em 25/5/2021. Não foram fixados honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual. DISPOSITIVO 35. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem. 36. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na sentença. 37. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 38. Publique-se, registre-se, intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2021 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO